Tribunal: STF
Processo: ARE 1133263
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, cuja ementa transcrevo (eDOC 3, p. 66): 



"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO DE VALOR INCONTROVERSO. POSSIBILIDADE. 1. Insurge-se a Agravante contra decisão que indeferiu o seu requerimento de que fosse e expedido precatório no valor incontroverso da dívida que a União apresenta a seu favor. Ocorre que não foi dado vista a União os cálculo que antecederam o primeiro precatório, o que ensejou a interposição de um agravo de instrumento, pelo qual se impugnou tal vício. Tendo em vista tais fatos, o juiz a quo entendeu por bem revogar os atos praticados na execução no tocante a expedição do precatório e em decisão, fl. 53 — fl. 566 no original, indeferir o pedido da agravante de expedir precatório no valor incontroverso da dívida. 2. '1. A jurisprudência dominante no egrégio Superior Tribunal de Justiça, bem como desta Corte, tem adotado o entendimento de que é possível a execução dos valores incontroversos da dívida, a fim de possibilitar maior efetividade e celeridade ao processo de execução, uma vez que os respectivos embargos suspendem a execução apenas dos valores neles discutidos' (AGA 2006.01.00.026128-8/DF, Rel. Desembargador Federal Fagundes de Deus, Conv. Juiz Federal César Augusto Bearsi, Quinta Turma, e-DJF1 p. 241 de 14/03/2008).



3. Agravo de instrumento provido." 



    Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC-5. p. 423)



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao arts 5°, XXXVI e LV da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, violação da coisa julgada; contradição, por inexistência de valor incontroverso; e nulidade da decisão recorrida, porque não foi intimada devidamente. 



    Em um primeiro momento, os autos vieram a esta Corte e determinei a baixa dos autos à origem com a finalidade de adequação à sistemática da repercussão geral, tendo por base o julgamento do Tema 28, cujo paradigma é o RE-RG 614.819, de relatoria do Ministro Marco Aurélio.



    Processado o feito junto ao tribunal de origem, foram opostos embargos de declaração pela parte recorrida (eDoc-78, p. 6) e o Tribunal Regional Federal da 1ª Região fez nova remessa dos presentes autos ao STF (eDOC-69, p. 7).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Ao julgar o Agravo de Instrumento, assim asseverou o Tribunal de origem (eDOC-54):



“Os embargos declaratórios da União dizem respeito à inexistência de pronunciamento sobre o erro material na conta da agravante, pretendendo que seja fixada como incontroversa o valor de R$ 15 548,90 (quinze mil e quinhentos e quarenta e oito reais). 16 - Realmente, às fls. 80/94, antes do julgamento do agravo, ela apresentou petição a respeito do erro material aqui em discussão, pretendendo que fosse reconhecida a como correta, incontroversa, a quantia de R$ 15 548,90 (quinze mil quinhentos e quarenta e oito reais e noventa centavos), sobre o que não houve manifestação no julgamento do agravo de instrumento. Acolhe-se os embargos, reconhecendo-se a omissão, procedendo-se ao exame da matéria em questão, nos seguintes termos: 17 - Sem razão a União quanto à existência de erro material na conta da agravante para que seja fixado o valor de R$ 15.548,90 (quinze mil e quinhentos e quarenta e oito reais) como o incontroverso. O valor em torno de quinze milhões é compatível com os valores constantes do laudo arbitrai embasador da sentença “ (..)



“Note-se que, com efeito, a própria União já havia considerado com devido, portanto 41 incontroverso, o valor de R$ 13.377.807,89, ao apontar como excesso de execução somente o valor de R$ 1.433.171,45 (petição de fls. 15/31, com cálculos de seu setor próprio). Para tirar dúvida sobre a existência ou não do erro material na forma de se colocar ou tirar zeros do "quantum debeatur", determinou (em voto vista) a remessa dos autos à Divisão de Cálculos Judiciais do Tribunal, que não verificou incorreções nos cálculos da Contadoria Judicial /DF. "Segundo se verifica, não existe o alegado erro material suscitado pela União, pois os 37 milhões de cruzados em 10 de novembro de 1986 tinham equivalência de cerca de 37 bilhões de cruzeiros em fevereio de 1986" (Voto-vista da Desembargadora Selene de Almeida).“



    Sendo assim, constata-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no sentido do acerto dos cálculos judiciais, e, consequentemente, não configuração de atraso no pagamento, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Confiram-se as seguinte ementas:



AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. INDENIZAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1356578 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-057 Public 25.3.2022)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário 2. Precatório. Parcelamento. Art. 78 do ADCT. Juros de mora. Inadimplemento. Incidência. Precedentes 3. Análise de cálculo de contadoria judicial. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. Precedentes 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1065394 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 27.06.18) 



“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO DE CÁLCULOS JUDICIAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 682.569 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 01.08.12) 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, “a”, do CPC. 



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de março de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente